Tribunal: CARF
Processo: 10283.724629/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724629/2020-25
ACÓRDÃO
1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THOLOR DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na apuração do lucro líquido as despesas pagas ou
incorridas que se mostrarem necessárias à realização das atividades da
pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da usualidade e normalidade
no tipo de transação, operação ou atividades desenvolvidas pela sociedade
empresária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para permitir a dedutibilidade das despesas com publicidade e propaganda
pelo recorrente, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 2810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, efls.2776/2787, apresentado pelo contribuinte
contra Acórdão da DRJ, efls.2759/2768, que julgou improcedente a impugnação administrativa,
efl.156/175, movida em face de autos de infração, efls.134/144, decorrente de Relatório Fiscal
(efls. 156/167) referentes à Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), do ano-calendário 2015, cujo valor do crédito tributário
exigido para IRPJ totaliza R$ 29.928.760,28 e para CSLL totaliza R$ 10.774.353,69, já incluída
aplicação de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até o mês 12/2020.
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o relatório da decisão recorrida:
RELATÓRIO FISCAL
2. No Relatório Fiscal (fls. 156/167), a autoridade fiscal explicita as razões da
autuação, que sucintamente se relata a seguir: a) Informa que em 16/04/2019, a
empresa tomou ciência, pessoalmente, no estabelecimento matriz, do Termo de
Início e de Intimação. Que a resposta ao primeiro Termo de Intimação foi parcial e
que a empresa estava submetida ao regime tributário Lucro Real anual. b) Aponta
a autoridade fiscal que a fiscalização foi determinada para verificar os tributos
IRPJ, CSLL, Pis e Cofins para os anos-calendário 2015 e 2016, sendo que neste
processo apenas se encontram as autuações de IRPJ e CSLL referente a 2015. Que
as autuações de Pis e Cofins, bem como os fatos geradores de 2016 seriam
apurados e lavrados em Processo Administrativo diverso.
c) Informa que no Termo de Início de Procedimento Fiscal, o contribuinte foi
intimado, no prazo de 20 dias, a apresentar os comprovantes das despesas
efetuadas com propaganda e publicidade e seus respectivos pagamentos,
referentes aos anos-calendário de 2015 e 2016.
d) Constatou que para uma parte das despesas escrituradas no Livro Razão da
empresa, cuja cópia foi obtida mediante a baixa dos arquivos contábeis da
empresa enviados ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, não foram
apresentadas as respectivas notas fiscais e comprovantes de pagamento ou de
transferências bancárias. Acrescenta que os valores sem comprovação foram
relacionados nos Demonstrativos de Despesas de Propaganda e Publicidade não
Comprovadas – anos-calendário de 2015 e 2016 e foram anexados ao Termo de
Constatação, de Intimação e de Solicitação de Esclarecimentos no 03.
e) Informa que nas Intimações exigiu os comprovantes de despesas efetuadas
com propaganda e publicidade e os seus respectivos pagamentos e em relação às
diferenças identificadas e aos valores não comprovados exigiu a) o número da(s)
nota(s) fiscal(is)/fatura(s) emitidas pela empresa de propaganda/publicidade, de
forma a confirmar (ou retificar) os dados que constam do histórico dos
lançamentos; b) o nome do arquivo digital que contém a(s) nota(s)
fiscal(is)/fatura(s) apresentada(s) e, se for o caso, em que pasta digital ele está
contido; c) o valor da nota fiscal/fatura apresentada ou do seu somatório (quando
forem apresentadas mais de uma), de forma a conferir com os valores
relacionados nas colunas com o título “Diferenças Apuradas - Valores não
Comprovados”; d) caso os valores não coincidam, informar se houve erro no
lançamento ou qual o motivo da discrepância de valores.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
3
f) Acrescenta que exigiu também os contratos com a TV SBT Canal 4 São Paulo,
Rádio e Televisão Record S/A São Paulo, Rede Mulher de Televisão Ltda São Paulo,
TV Omega Ltda (Rede TV!), Rádio e Televisão Bandeirantes e demais empresas de
propaganda e publicidade que prestaram serviços ao contribuinte nos anos-
calendário 2015 e 2016, serviços estes que tiveram os valores de suas despesas
contabilizados nas contas de despesas do grupo 31102 (Propaganda e
Publicidade).
g) Exigiu também que fossem informados quais produtos (nomes ou marcas de
refrigerantes, etc.) ou marcas comerciais (Dolly, etc.) se destinaram à propaganda
e a publicidade promovidas pelas empresas contratadas pelo contribuinte
(sobretudo as empresas de rádio e televisão) nos anos de 2015 e 2016.
Apresentar elementos documentais em mídia digital (vídeos, fotos, etc.) que
comprovem a informação prestada.
h) Informa que o contribuinte apresentou resposta escrita, a qual encontra-se
transcrita no Relatório Fiscal, acompanhada de cópias de faturas, comprovantes
de transferências bancárias e contratos celebrados com diversas empresas de
televisão fornecedoras dos serviços de propaganda e publicidade, cujas faturas
foram quitadas pela empresa fiscalizada. Não apresentou elementos documentais
em mídia digital (vídeos, fotos, etc.) que comprovassem as informações prestadas
ou a efetiva prestação dos serviços de publicidade.
i) Informa que das respostas obtidas nas intimações e da análise das declarações
da fiscalizada, constatou que o contribuinte contabilizou na conta contábil de
despesas 311021003 – Veiculações Diversas na Mídia e, conseqüentemente, na
apuração de seu lucro, em 2015, gastos com propaganda e publicidade, cuja
necessidade para a atividade industrial da empresa não restou demonstrada, haja
vista que os serviços de propaganda e publicidade cuja despesa foi assumida pelo
contribuinte foram direcionados para produtos de outra pessoa jurídica,
produtora de refrigerantes da marca Dolly. Destaca a existência de contratos sem
a assinatura dos representantes das mídias televisivas. Em fls. 162/165 junta
cópias de contratos da fiscalizada com empresas de mídia.
Da glosa de despesas
j) Afirma que restou evidente da análise dos contratos, que os serviços prestados
de propaganda, fornecidos pelas empresa de rádio e televisão contratadas,
destinam-se à publicidade de produtos que não são os produzidos pela Tholor do
Brasil Ltda, mas por seus clientes que adquirem seus produtos. Que tais produtos,
genericamente
identificados
como
“concentrados
para
fabricação
de
refrigerantes”, são utilizados pelos seus adquirentes como insumos para a
fabricação e engarrafamento de seus produtos finais, quais sejam, os
refrigerantes da marca Dolly.
k) Aduz a fiscalização que por não se caracterizarem como despesas necessárias
para a atividade da empresa fiscalizada, e sim de seus clientes, que são entidades
com personalidades jurídicas distintas, foi efetuada a glosa das referidas despesas
que haviam sido consideradas na apuração do lucro na contabilidade comercial e
fiscal da fiscalizada.
l) Concluiu que a empresa além de ter contabilizado na apuração de seus lucros
despesas indedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL, apresentou à fiscalização
apenas parte dos comprovantes dessas despesas e de seus pagamentos. Não
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
4
restou comprovada a efetiva prestação de parte considerável dos serviços
tomados e de seus pagamentos, conforme Demonstrativo de Despesas não
Comprovadas – Veiculações Diversas na Mídia.
m) Informa que A base de cálculo dos tributos ora lançados é o valor do total das
despesas lançadas na conta contábil “311021003 - Veiculações Diversas na Mídia”
e que foi transferido indevidamente para o resultado do exercício na data de
31/12/2015, data de ocorrência do fato gerador do IRPJ (Lucro Real Anual) no
ano-calendário de 2015. Apresenta o Quadro Demonstrativo no 1 com as planilhas
demonstrativas do razão contábil e das despesas não comprovadas pelo
contribuinte.
CIÊNCIA E IMPUGNAÇÃO
3. Em 22/12/2020 o contribuinte teve ciência dos autos de infração por meio do
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, conforme registro em fl. 149, e em
21/01/2021 foi protocolada impugnação (fls. 175/204), conforme registro em fl.
173, com alegações e argumentos que, em síntese, são os seguintes:
a) Alega que foi intimada a apresentar os documentos referentes às publicações
veiculadas na mídia, cujas despesas foram registradas na “conta contábil de
despesas 311021003 – Veiculações Diversas na Mídia”. Que tendo em vista o
exíguo prazo de cinco dias para apresentar resposta, não foi possível apresentar
toda a documentação pertinente na resposta. Ainda assim, foram apresentados
relatórios, diversos contratos com emissoras de televisão e respectivos
comprovantes de transferência bancária (pagamentos), os quais, informa, foram
novamente juntadas e que comprovariam a idoneidade das informações
contábeis declaradas (documentos 01 a 05).
b) que a Fiscalização desconsiderou todos os comprovantes apresentados sob o
argumento de que não teria sido demonstrada a necessidade de tais despesas,
uma vez que as publicidades veiculadas fariam referência a produtos
(refrigerantes da marca Dolly) não fabricados pela fiscalizada.
c) Argumenta que a impugnante é empresa que pertence ao grupo Dolly, estando,
desde a sua constituição, exclusivamente voltada à produção dos insumos
utilizados na fabricação de refrigerantes dessa exclusiva marca. Informa que o
“Documento 6” anexado na impugnação – “Contrato de cessão de licença de uso
da Marca Dolly” – demonstra que tanto o impugnante quanto o senhor Laerte
Codonho sempre estiveram ligados à divulgação dos produtos finais da marca
Dolly. Que a empresa Dettal-Part Participações Importação Exportação e
Comércio Ltda, enquanto proprietária da marca, na época da cessão, também era
administrada pelo Sr. Laerte Codonho. Tal fato demonstraria o interesse
indissociável entre a produção dos insumos pela impugnante e a efetiva venda
dos refrigerantes da marca Dolly ao consumidor final.
d) Assevera que a impugnante, produtora do insumo dos refrigerantes, possui
interesse direto na venda do produto final ao consumidor, essencialmente porque
sua única razão de existir é a manutenção da linha de produção da marca em
referência. Acrescenta que sua participação no grupo Dolly como empresa oficial
fornecedora dos insumos já foi reconhecida pelo Judiciário, nos autos do processo
de Recuperação Judicial no 1064813-83.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2a
Vara de Falências e Sucessões da Comarca da Capital de São Paulo. Teria sido
requerido pela impugnante e deferido judicialmente o seu pedido de integração
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
5
do pólo ativo da referida recuperação judicial, juntamente às demais empresas do
grupo: Dettal-Part Participações, Importação, Exportação e Comércio Ltda, Brabeb
– Brasil Bebidas Eirelli, Empare – Empresa Paulista de Refrigerantes Ltda, entre
outras.
e) Assim, afirma o impugnante que não subsiste o argumento da Fiscalização de
que as publicidades veiculadas não seriam essenciais à impugnante. Acrescenta
que não existe interesse algum no mercado envolvendo a venda de insumos para
a fabricação de refrigerantes de forma genérica. Que não seria praxe a abertura
de indústrias de refrigerantes desvinculadas de fontes previamente estabelecidas
para o fornecimento dos insumos.
f) Argumenta ainda que o insumo é a essência do sabor e da qualidade do produto
final (refrigerante), sendo comum essas indústrias produzirem apenas para
fornecimento às envasadoras parceiras de cada grupo empresarial, de forma a
preservar as características únicas de cada marca concorrente. Que seria
absolutamente normal que em empresas de grande porte, como a impugnante,
haja a segregação de atividades em empresas diversas. E que determinada
empresa seja detentora, por exemplo, de intangíveis, como marcas, patentes etc.
Contudo, obviamente, tal empresa cede a exploração de tais direitos a outras, do
mesmo grupo.
g) Argumenta que no caso do grupo empresarial a que pertence, o titular da
marca cedeu o direito de uso e exploração para a impugnante. Esta, por sua vez,
como indústria responsável pela fabricação e comercialização dos insumos dos
refrigerantes Dolly veiculou as publicidades. Que não haveria qualquer
irregularidade nisso.
h) Em face do que argumenta, pugna que ocorra o abatimento das glosas
efetuadas, ao menos quanto às despesas documentalmente comprovadas no
curso da presente fiscalização.
i) Informa que está anexando os relatórios e exibição dos comerciais emitidos por
cada rede de televisão (documentos 09 a 12) e os próprios comerciais em vídeo
veiculados nessas emissoras ao longo do ano de 2015 (documento 13 – vídeos).
j) Ao final, pede que seja julgada procedente a presente impugnação para que
seja cancelada a totalidade da autuação de CSLL e IRPJ, pelo fato de ter
demonstrado a essencialidade das despesas com as publicidades veiculadas; ou
caso assim não se entenda, seja julgada parcialmente procedente a presente
impugnação para que sejam abatidas as glosas das despesas de publicidade
comprovadas na presente defesa, procedendo-se ao recálculo do valor lançado e
da respectiva multa aplicada.
k) Na impugnação, a partir de fls. 182, consta toda a contestação das autuações
de Pis e Cofins. Considerando que este litígio (Pis/Cofins) está sendo apreciado em
outro processo administrativo, deixo de relatar tais argumentações no presente
acórdão.
4. É o Relatório.
Nada obstante, o Acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, no entanto, decidiu
por negar provimento à pretensão impugnatória do contribuinte, mantendo a integralidade dos
créditos tributários de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos ementados:
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2015 IRPJ. PAGAMENTO DE DESPESAS PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA. GLOSA.
Além da previsão de que os registros contábeis devem possuir lastro em
documentação idônea para fins de comprovação nos termos do artigo 923 do
RIR/99, as despesas a serem deduzidas no resultado da empresa devem ser usuais
e necessárias à atividade da própria pessoa jurídica. Inexiste previsão legal para
que uma pessoa jurídica efetue despesas em benefício de outra pessoa jurídica e
as aproprie como dedução na apuração do seu resultado, mesmo que do mesmo
grupo empresarial. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA. Aplica-se à
Contribuição social sobre o Lucro Líquido o mesmo entendimento aplicado no
julgamento do lançamento principal se têm como fundamento as mesmas
infrações. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
Cientificado em 15/12/2021 (efls.2773), o contribuinte interpôs recurso voluntário
tempestivo em 12.01.2022 (efls.2775), nas efls.2776/2787, reiterando e reforçando os
argumentos já acostados na petição impugnatória e requerendo o reconhecimento da dedução
das despesas com publicidade efetuada pela empresa no período fiscalizado enquanto despesas
operacionais e, portanto, dedutíveis, nos termos da legislação tributária (art. 299, RIR/99 e art.
311, RIR/2018), em face do fato de que a “(...) (i) a existência e o próprio faturamento da
RECORRENTE dependem da representatividade da marca DOLLY no mercado consumidor de
refrigerantes e (ii) a RECORRENTE demonstrou documentalmente ser titular dos direitos sobre a
marca de refrigerantes DOLLY.
Após, os autos vieram ao CARF, para apreciação e julgamento.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituir crédito de
IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário 2015 e decorrentes de glosa de despesas que foram
consideradas indevidas na apuração do Lucro Real do ano em análise, nos valores de R$
29.928.760,28 e R$ 10.774.353,69, respectivamente, já incluída multa de ofício de 75% e juros de
mora calculado até o mês 12/2020.
Extrai-se do Termo de verificação fiscal que se entendeu que tais despesas não
seriam próprias da Recorrente, mas de empresa do grupo econômico:
10) Conforme fica evidente pela análise do teor dos contratos, os serviços
prestados de propaganda fornecidos pelas empresa de rádio e televisão
contratadas destinam-se à publicidade de produtos que não são os produzidos
pela Tholor do Brasil Ltda. e sim por seus clientes que adquirem os produtos da
fiscalizada denominados: a) “PARTE-I (LIQUIDO DE LARANJA) PRODUTO
INTERMEDIARIO REFRIGERANTES DE LARANJA”; b) “PARTE-I (LIQUIDO) PRODUTO
INTERMEDIARIO P/ REFRIGERANTES GUARANA”; c) “PARTE-II (SOLIDO) PRODUTO
INTERMEDIARIO PRODUZIDO (KIT ́S) P/ REFRIGERANTES E GUARANA”; d) “PARTE-
III (LIQUIDO COLA) PRODUTO INTERMEDIARIO P/ REFRIGERANTES DE COLA”. Tais
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
7
produtos, genericamente identificados como “concentrados para fabricação de
refrigerantes”, são utilizados pelos seus adquirentes como insumos para a
fabricação e engarrafamento de seus produtos finais, quais sejam, os
refrigerantes da marca “Dolly”. Por não se caracterizarem como despesas
necessárias para a atividade da empresa fiscalizada, e sim de seus clientes, que
são entidades com personalidades jurídicas distintas, efetuamos a glosa das
referidas despesas que haviam sido consideradas na apuração do lucro na
contabilidade comercial e fiscal da empresa sob fiscalização.
11) Observe-se, por importante, que a empresa além de haver contabilizado, na
apuração de seus lucros, despesas indedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL,
apresentou à fiscalização apenas parte dos comprovantes dessas despesas e de
seus pagamentos, situação que caracteriza, além da desnecessidade das despesas,
a falta de comprovação da efetiva prestação de parte considerável dos serviços
tomados e de seus pagamentos, conforme demonstrativo Demonstrativo de
Despesas não Comprovadas – Veiculações Diversas na Midia.
12) A base de cálculo dos tributos ora lançados é o valor do total das despesas
lançadas na conta contábil 311021003 - VEICULAÇÕES DIVERSAS NA MIDIA e que
foi transferido indevidamente para o resultado do exercício na data de
31/12/2015, data de ocorrência do fato gerador do IRPJ (Lucro Real Anual) no
ano-calendário de 2015.
Segundo a Recorrente, o entendimento de que as publicidades veiculadas foram
desnecessárias à atividade não prospera, uma vez que a RECORRENTE é empresa que pertence ao
grupo Dolly, estando, desde a sua constituição, exclusivamente vinculada à produção dos
insumos utilizados na fabricação de refrigerantes dessa exclusiva marca.
A única razão de existir da empresa RECORRENTE é que os refrigerantes da marca
Dolly sejam comercializados no mercado nacional, independentemente de não ser ela a fabricante
do produto final. A RECORRENTE integra a cadeia produtiva da marca (em posição de grande
importância, diga-se de passagem), sendo responsável pela parte mais essencial da caracterização
dos refrigerantes, qual seja, seu sabor exclusivo.
Nesse contexto, no intuito de investigar a noção de despesa para fins dedutíveis,
vale trazer algumas delimitações doutrinárias.
José Bulhões Pedreira definiu a despesas como “(...) mutação patrimonial que
importa redução do patrimônio líquido sem ter por contrapartida a aquisição de direito ou
aumento de valor de direito existente”12. E complementa: “(...) são operacionais as despesas, não

1 PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Imposto sobre a Renda. Pessoas Jurídicas. Volume I. Rio de Janeiro: JUSTEC-Editora Ltda, 1979, p.
196-197. Essa lição também foi lembrada por Ricardo Mariz de Oliveira: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de
Renda. Op.cit., p. 829.
2 “Essa característica é que a distingue do custo de aquisição ou produção, que também é mutação patrimonial que importa
redução do patrimônio líquido mas tem por contrapartida acréscimo de valores ativos. Por isso o custo é – diferentemente da
despesa – aplicação de capital financeiro”. Ainda, oferece classificação de despesas: “As despesas operacionais são usualmente
referidas como gerais, estruturais, indiretas ou fixas, porque na sua maioria independem do volume de negócios realizados pela
pessoa jurídica, ou ao menos não são diretamente proporcionais ao volume de negócios. As despesas de vendas podem ser
diretamente proporcionais às vendas, mas não são custos porque não tem por contrapartida aumento do valor do ativo, já que
ocorreram no momento em que os bens são vendidos. Outras despesas operacionais usuais são os honorários dos administradores,
as despesas gerais com a administração central e os estabelecimentos que não se destinam à produção dos bens e ou serviços
vendidos, os encargos dos bens do ativo permanente utilizados pela administração e outras semelhantes, que não decorrem
diretamente da compra de mercadorias nem da produção”. PEDREIRA, José Luiz Bulhões de. Imposto sobre a Renda. Pessoas
Jurídicas. Volume I. 1979. Op.cit., p. 196-197
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
8
computadas nos custos, relacionadas com as atividades principais e acessórias que constituem o
objeto da pessoa jurídica e com a manutenção das fontes produtoras de rendimentos (...)”, à luz
da Lei 4506/1964, artigo 77 do RIR/75 e art.11 do Decreto-Lei 1598 de 1977, à época.
Em semelhante caminho, Ricardo Mariz de Oliveira, ao tratar da definição de
despesas para fins tributários assumiu como pressuposto sua distinção frente ao custos, para
quem a distinção entre essas seria estabelecida a partir do “(...) emprego dos recursos
despendidos ou a serem despendidos pela pessoa jurídica, estejam esses recursos no seu ativo ou
decorram de dívidas que ela contraria par poder fazer aquele emprego”3.
Para Edmar Oliveira Andrade Filho, do ponto de vista contábil e fiscal, “despesa é
uma espécie de mutação patrimonial diminutiva”. Ainda, prossegue Andrade Filho informando
que, nos termos da alínea “a” do parágrafo 2a do art. 6a do Decreto-Lei n. 1598 de 19774, as
mutações patrimoniais diminutivas podem assumir o caráter de custos, despesas, encargos,
perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro
líquido5. E para fins tributários:

3 “Assim, quando ela emprega recursos do seu ativo, ou incorre em dívidas, para aquisição de um bem ou direito de qualquer
natureza, na verdade não está tendo despesa (nem prejuízo, nem perda), pois está investindo para ter a propriedade do referido
bem ou sua titularidade, ou, em outras palavras, está trocando um bem ou direito já existente no seu ativo, ou os recursos de uma
“dívida”, para fazer a aquisição. Neste caso, ela tem um custo, correspondente ao montante que empregou, ou à dívida que
contraiu, para a obtenção do bem. Estamos falando em aquisição de um bem ou direito de qualquer natureza para referência de
alguma relação jurídica atributiva de direito a uma das partes, e sem esquecer a noção, vista deste o Capítulo I, de que o
patrimônio é uma universalidade jurídica formada por relações jurídicas que atribuam, ao seu titular, direitos e obrigação com
conteúdo econômico. Assim, em última análise, toda aquisição é aquisição de um direito sobre um objeto material ou imaterial. Ao
contrário, quando a pessoa jurídica emprega recursos ou incorre em dívida para pagar um encargo que não representa algo que
ainda remanesça no seu ativo, portanto, algo que já tenha sido usado ou consumido, ela tem uma perda. Neste caso, ela tem uma
despesa, correspondente àquele valor empregado ou contraído como dívida”. (...) A estrita observância desta distinção é de capital
importância, pois um gasto que deveria ser debitado ao ativo, por representar inversão na aquisição de um bem ou direito, se for
debitado à despesa acarretará uma indevida redução do lucro real, além de distorcer o lucro líquido e o balanço patrimonial”.
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 828-829.
4 Decreto-Lei 1598/1977: “Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não operacionais, do saldo
da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos na apuração do lucro
líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real: (...)”.
5 “Na prática, todas essas espécies de mutações patrimoniais são tratadas como “despesas” ou “custo” enquanto eventuais perdas
derivadas de bens de uso contínuo (ativo imobilizado ou investimentos) são qualificadas como “perdas de capital”, que, na
legislação tributária, têm caráter não operacional”. A palavra “despesa” é utilizada, de um modo geral, como sinônimo de “gasto”,
e, nesse sentido, representa o valor pago ou empenhado na aquisição de bens não vinculados ao processo de produção de
mercadorias, produtos e serviços destinados à venda. Logo, deste ponto de vista, o conceito de despesa é primeiramente
determinado por um processo de exclusão; ou seja, despesa é toda espécie de gasto não computável entre os custos de produção.
Outro elemento que deve ser considerado em cada caso é a caracterização do gasto como aplicação de capital; despesa é elemento
do resultado, enquanto aplicação de capital é ativo. Em regra, a ideia subjacente ao conceito de despesa (tomada a palavra na
acepção de “gasto”) é a de retribuição, de modo que uma cifra qualificada como despesa representa sempre um benefício
adquirido, e que pode ser fruído imediatamente ou não. Ocorre que a palavra “despesa” tem outras significações, e, portanto, o
seu conceito não se resume à ideia de gasto. Há casos em que há dispêndio sem contrapartida para a pessoa jurídica: assim, por
exemplo, é considerado como despesa o valor pago a título de multa por infração à legislação de trânsito, e que, na prática, trouxe
um malefício para a entidade. O valor despendido no pagamento dessa multa representa, e de fato e de direito, uma perda
patrimonial da mesma natureza daquela que ocorre em caso de indenização por ato ilícito e que é paga a alguém que foi lesado
pela pessoa jurídica ou por alguém a ela vinculado. Esse tipo de perda, todavia, difere daquela que decorre da diminuição da
substância econômica de ativos em virtude de obsolescência ou de oscilações de preços, cujos valores são também qualificados
como “despesa”. Ademais, despesa significa também o registro contábil de ajuste patrimonial para equalização, como ocorre nos
casos em que o valor de certos ativos é diminuído para refletir as diferenças decorrentes do valor do dinheiro no tempo: tal é o
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
9
Para fins tributários (IRPJ e CSLL, em algumas circunstâncias), as despesas são
dedutíveis ou não, de acordo com diversos critérios legais de caráter formal, material e temporal.
Além da observância desses critérios, o que habilita um gasto a ser dedutível é a sua existência e
certeza, que são fatores importantes para a correta aplicação do regime de competência.
A Legislação Tributária também estabeleceu distinções entre custos e despesas,
conforme pode ser observado no próprio artigo 47 da Lei 4506 de 1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Sòmente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque,
apropriação indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito
instaurado nos têrmos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a
autoridade policial.
§ 4o No caso de emprêsa individual, a administração do impôsto poderá impugnar as
despesas pessoais do titular da emprêsa que não forem expressamente previstas na lei
como deduções admitidas se êsse não puder provar a relação da despesa com a atividade
da emprêsa.
§ 5o Os pagamentos de qualquer natureza a titular, sócio ou dirigente da emprêsa, ou
a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela administração do impôsto, se o
contribuinte não provar:
a) no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
b) no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.
§ 6o Poderão ainda ser deduzidas como despesas operacionais as perdas
extraordinárias de bens objeto da inversão, quando decorrerem de condições
excepcionais de obsolescência de casos fortuitos ou de fôrça maior, cujos riscos não
estejam cobertos por seguros, desde que não compensadas por indenizações de terceiros.

Esse dispositivo legal também foi absorvido pelo próprio RIR/99 (Decreto-Lei
3000/99), no artigo 2996.
Assim, considerando o contexto legislativo acima mencionado, pode-se concluir
que, em grande medida, o art. 311 do Decreto n. 9580 de 2018 praticamente repetiu o disposto já
estabelecido em regulamentos anteriores e substanciado no mesmo diploma legal7. Da mesma

caso do denominado “ajuste a valor presente” e dos registros para refletir acréscimos de passivos ou decréscimos de ativos em
virtude de índices de inflação ou flutuação do valor de moedas estrangeiras”. FILHO, Edmar Oliveira de Andrade. Imposto de Renda
das Empresas. 13 Edição. São Paulo: Atlas – GEN, 2018, p. 211-212.
6 Decreto 3000/99: Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que tiverem.
7 “Despesas necessárias
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
10
forma, pode-se dizer que as discussões envolvendo os requisitos ou critérios (e limites) para a
dedutibilidade das despesas operacionais mantiveram-se e atualizaram-se, mas sempre se
centrando nas dificuldades de delimitação desses critérios em casos concretos.
Para Hiromi Higuchi, Fábio Hiroshi Higuchi e Celso H. Higuchi, as despesas
operacionais necessárias são aquelas nas condições previstas no supracitado dispositivo, isto é, “
(...) necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas.
As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação fiscal, “são as despesas pagas ou
incorridas e que sejam usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa”8.
Na mesma linha, a partir dos dispositivos normativos acima mencionados, Edmar
Oliveira Andrade Filho também considera que as despesas dedutíveis são aquelas que possam ser
qualificadas como operacionais e que sejam necessárias à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora. Não por acaso, o próprio parágrafo 1a, dispõe que são necessárias
todas as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa, ao passo que o parágrafo 2a, destaca que são despesas operacionais
admitidas para fins da norma aquelas que são usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades empresariais9. É claro que, na prática, passou-se a diferentes discussões acerca dos
limites ao poder de legislar para aceitar ou negar determinadas deduções a despesas10-11-12.

Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da fonte
produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa .
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente da designação que
tiverem”.
8 “A definição de que despesas necessárias são as usuais e normais no tipo de transações, operacionais ou atividades da empresa, é
muito importante para delimitar as despesas dedutíveis das indedutíveis. A usualidade ou normalidade da despesa, no entanto,
não pode ser interpretada com todo o rigor do texto da lei quando a despesa não usual ou normal servir para promover a venda da
mercadoria ou produto”. “(...) O PN n. 32/81 definiu o conceito de despesa necessária dizendo que o gasto é necessário quando
essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas
com as fontes produtoras de rendimentos. Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação
ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de
usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de negócio”. HIGUCHI, Hiromi; Fábio Hiroshi Higuchi; HIGUCHI,
Celso H. Imposto de Renda das Empresas. Intepretação e Prática. 25 Edição. São Paulo: Atlas, 2000, p. 168 e ss.
9 FILHO, Edmar Oliveira Andrade. Op.cit., p. 212-213.
10 Recurso Especial n. 1.113.159 da Primeira Seção do STJ, de 11 de novembro de 2009. Recurso Especial n. 1.168.038, de 9 de
junho de 2010.
11 Exemplo dessa discussão pode ser trazida pelo Parecer Normativo CST 239/1970: Pessoa jurídica beneficiada de seguro de vida
de seus sócios: não dedutível do lucro real o pagamento dos prêmios de seguro”. “Consulta de pessoa jurídica, proponente de um
contrato de seguro de vida comercial, da qual a mesma é também a beneficiária, se o pagamento dos prêmios respectivos é
dedutível do lucro real, a título de despesas gerais, na rubrica de seguro de qualquer espécie. O Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto-Lei no 58.400, de 10/05/66, define em seu art. 162 e parágrafos as despesas operacionais. São admitidas
como tais somente as despesas não computadas nos custos, necessárias às transações ou operações da empresa, usuais ou
normais ao tipo de atividade da mesma, ou à manutenção da fonte produtora. A lei refere-se às pessoas jurídicas em geral, não
distinguindo entre firmas individuais ou sociedades. Não havendo qualquer relação entre as atividades normais da empresa ou a
sua continuidade, com as estipulações do contrato de seguro, o pagamento dos prêmios respectivos não poderá ser admitido como
despesa dedutível do lucro real. Na mesma linha de raciocínio observa-se que o art. 245 do Regulamento citado, em sua letra e
exclui do lucro real o capital das apólices de seguro ou pecúlio em favor da pessoa jurídica, pago por morte do sócio segurado. Não
sendo considerado como integrante do lucro real o capital da apólice não seria lógico deduzir desse mesmo lucro o valor dos
prêmios pagos para a formação daquele capital.
12 Parecer Normativo n. 32/1981: “Empresas que operam com a comercialização e industrialização do fumo pretendem ver
esclarecidas dúvidas que são suscitadas a propósito da qualificação, para efeito de determinação do lucro sujeito ao imposto de
renda, de despesas havidas com a assistência que prestam ao plantador da matéria-prima objeto de seu negócio. 2. Esclarecem os
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
11
Já para Marcelo Magalhães Peixoto, as despesas, que são “sacrifícios necessários
para a obtenção de receitas de uma entidade (...)”, para serem dedutíveis, devem ser necessárias,
usuais e normais – como prescreve o art. 311 do RIR/2018, e estar vinculadas a dois princípios: o
da transparência e o princípio da causalidade.13
Os dois princípios foram referidos por Ricardo Lobo Torres14, sobre as
características das despesas dedutíveis (necessidade, usualidade, causalidade e transparência). A

interessados que constitui prática reiterada, adotada pela generalidade das empresas fumageiras, o reembolso que fazem ao
produtor rural - quase todos minifundiários e carentes de recursos financeiros necessários à manutenção regular da produção do
fumo - das despesas financeiras decorrentes de financiamentos bancários, ajustados para a aquisição de suprimentos agrícolas
e/ou para construção de estufas e galpões. Diante dessas informações, indagam se os encargos referidos são admitidos, como
despesas operacionais, na formação do lucro real da pessoa jurídica. 3. A qualificação dos dispêndios de pessoa jurídica, como
despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que
fixam conceito próprio de despesas operacionais e estabelecem condições objetivas norteadoras da imputabilidade, ou não, das
cifras correspondentes para aquele efeito. Assim é que o Regulamento do Imposto de Renda, baixado com o Decreto no 85.450, de
04 de dezembro de 1980, dispõe que: "Art. 191. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
§ 2o. As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da empresa."
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou transação efetuada e que, na
realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio.
6. No caso que ora se nos apresenta, é pública e notória a prática tradicional, reiterada e genérica segundo a qual os compradores
de fumo - visando a garantir o regular suprimento da matéria-prima - prestam assistência financeira efetiva ao plantador rural,
mediante o reembolso de despesas de financiamentos bancários contraídos para implantação e manutenção da produção agrícola.
7. A legislação complementar do imposto de renda contempla caso em que encargos havidos por terceiros são admitidos como
despesa operacional, imputável na formação do lucro real da pessoa jurídica. É aquele focalizado na Instrução Normativa SRF no
22/72 (DOU de 18.07.1972), quando o valor das despesas bancárias é ressarcido ao produtor agrícola. Exige-se que o encargo
constitua parte do ajuste da operação de compra e venda.
8. Em face dos fatos expostos, entendemos que o antecedente referido é perfeitamente aplicável à cultura do fumo, visto que as
características daquela produção agrícola justificam plenamente sejam reconhecidos os usos e costumes observados da forma
tradicional e generalizada na comercialização do produto; por isso mesmo, julgamos que o valor dos encargos de financiamentos
bancários, contratados especificamente para aquisição de suprimentos agrícolas e para a construção de equipamentos da
atividade, quando comprovadamente ressarcido ao produtor rural, constitui despesa operacional da empresa adquirente do fumo,
dedutível na formação do lucro real.
9. Todavia, para tal fim, urge que a operação de financiamento bancário ao produtor rural fique devidamente caracterizada nos
documentos hábeis, mediante comprovação de sua destinação específica à implantação ou manutenção da cultura fumageira.
Além disso, é indispensável que o compromisso de reembolso das despesas financeiras integre o ajuste da operação de compra e
venda.
10. Finalmente, convém lembrar que o valor ressarcido ao produtor agrícola deve integrar a receita bruta da pessoa física,
classificável na cédula G”.
13 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo – Recife:
Renovar, vol. IV, 2007, p. 130-132. Também consultada por: PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Novo RIR. Aspectos jurídicos relevantes
do Regulamento do Imposto de Renda 2018. Coord: JR, Jimir Doniak. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 483-497.
14 “ O exato desenho de renda líquida só se completará se, ao núcleo do fato gerador definido no art. 43, I e II, do CTN, se
acrescentarem, sob a perspectiva dos princípios constitucionais da capacidade contributiva, da proibição de confisco, da proteção
do mínimo existencial e da igualdade, as regras necessárias à quantificação da sua base de cálculo. O CTN se encarrega de
estabelecer no art. 44: "A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis". O acréscimo de patrimônio suscetível de imposição é, em princípio, o total das entradas, em determinado período,
abatido dos custos e despesas necessários à produção do rendimento. Compete à lei determinar como se apura o lucro real para a
incidência do imposto, eis que não há, como se tem visto, conceitos apriorísticos aplicáveis à matéria. Bulhões Pedreira preleciona:
"A aplicação da lei tributária não se baseia em definição geral de lucro, e o conceito legal de lucro varia com a modalidade de
determinação da base de cálculo do imposto ... Somente o lucro real é determinado a partir da demonstração do resultado do
exercício. E mesmo nessa hipótese a lei não define o que é lucro mas regula sua determinação (com base na escrituração do
contribuinte), dispondo sobre as receitas e as deduções que devem ou podem ser incluídas ou excluídas para se chegar ao
montante de lucro que é base de cálculo do imposto". Conclui-se, portanto, que o direito à dedução integra o conceito
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
12
causalidade foi inspirada na doutrina de Klaus Tipke (que impede que o direito à dedução fique
preso aos critérios de necessidade e usualidade, mas também à ética e à racionalidade do
mercado. A transparência, está ligada à segurança jurídica, à escrituração e a à contabilidade das
despesas15.
De certa forma, ainda que por linhas diferentes, entendo que há semelhanças de
raciocínio, trazidas pelas reflexões acima, com as ponderações de Ricardo Mariz de Oliveira que,
nesse aspecto, traz-nos quatro regras básicas para a dedutibilidade de despesas operacionais: a)
“primeira regra: não serem custos”, já que a lei declara que são operacionais as despesas não
computadas nos custos; b) “segunda regra: serem despesas necessárias”, que seria a “regra de
ouro” da dedutibilidade (e que geraria as maiores discussões), considerando ainda que “a
expressão “despesa necessária” apresenta-se verdadeiramente como “dedução necessária” e não
se trata de benefício legal”;16-17-18; b.1.) em geral, devem ser despesas usuais e normais no âmbito
da atividade produtiva da empresa19-20; d) terceira regra: serem despesas comprovadas e
devidamente escrituradas; d) quarta regra: serem deduzidas do período base competente21. Não
pretendo avançar sobre casos específicos em que a dedutibilidade de despesas operacionais é
questionada ou discutida, mas recomendando consulta às decisões jurisprudenciais e
administrativas sobre essas hipóteses22.
No caso concreto, embora seja verdade que a Recorrente apenas seja uma
fornecedora de insumos, fato é que ela se beneficia diretamente das despesas de propaganda e
publicidade, haja vista que sua demanda crescerá na mesma medida em que cresce a demanda da
empresa que fornece diretamente aos consumidores finais.

constitucional de renda e compõe o fato gerador definido nos artigos 43 e 44 do CTN. Resta verificar quais as características de que
se deve revestir”. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. 2 ed. Rio de Janeiro – São Paulo –
Recife: Renovar, vol. IV, 2007, p. 129.
15 Idem, p. 130-132.
16 Acórdão n. CSRF/01-0900, de 1989: “IRPJ – DESPESAS OPERACIONAIS – DEDUTIBILIDADE – NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO. O
art. 47 da Lei n. 4506/64, consolidado no art. 191 do RIR/80, ao estabelecer que são operacionais as despesas não computáveis nos
custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, criou na área do imposto de renda o
que comumente se denomina de cláusula geral. Isto significa que o legislador evitou baixar norma exemplificativa ou, muito menos,
taxativa. Se a pessoa jurídica consegue provar, por qualquer meio lícito de prova, que o gasto existiu e se trata de despesa normal
ou usual no tipo de transações, operações ou atividades da empresa, ainda que mediante simples notas fiscais simplificadas, não há
como se glosar tal gasto” (...). Citado por OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 850-851.
17 Ex: Parecer Normativo CST n. 582/71; Parecer Normativo CST n. 113/75; Parecer Normativo CST n. 4/82. Também citados por
OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 859.
18 E arremata: “(...) o referencial legal para se constatar a necessidade é a relação objetiva entre a despesa e a empresa, isto é,
entre a despesa e as atividades da empresa ou a sua fonte produtora! É isto, e nada mais, que importa para a lei! Qualquer outro
referencial, que alguém queira subjetivamente utilizar, é imaterial e irrelevante perante a lei”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 861.
19 Contudo, reforça que o parágrafo 2a não elimina o parágrafo 1a, “(...) e muito menos o caput do art. 47, pois, como visto, os
parágrafos são sempre complementos da disposição principal inserida na cabeça de um artigo, formando, juntamente com esta e
com os demais parágrafos uma norma unitária, completa e coerente. Isso significa que a dedutibilidade não é assegurada apenas
quando uma espécie de despesa seja comumente – um possível sentido para “usual” – incorrida pelas pessoas jurídicas em geral,
ou pelas de um determinado setor, embora este possa ser um critério, como ocorre na situação da indústria fumajeira, que
costuma reembolsar ao produtor de fumo as suas despesas financeiras, caso em que o Parecer Normativo CST n. 32/81, por esta
razão reconheceu a dedutibilidade delas. (...) Portanto, é possível que uma despesa necessária embora não seja usual ou
comumente adotada pelas demais, ainda que de um determinado setor. Exemplifica trazendo a Solução de Consulta CGT n. 74/14,
que adotou entendimento análogo para tratar de despesas para treinamento de funcionários”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-873.
20 Parecer Normativo CST 32/81, já mencionado.
21 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. Op.cit., p. 871-910.
22 Sobre o assunto, recomenda-se consultar os Acórdãos do CARF e da CSRF que tratam de diferentes situações envolvendo a
dedutibilidade de despesas.
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
13
Em meu entender a despesa em prol do crescimento orgânico do grupo econômico
deve ser tida como dedutível. Ademais, particularidade do caso concreto, a Recorrente informa
que o titular da marca cedeu o direito de uso e exploração para a RECORRENTE., de sorte que há
ainda benefício direto na medida em que a difusão da marca aumenta seu valor intrínseco.
Inclusive, tal questão foi objeto de precedente desta turma, em acórdão de minha
relatoria, ocasião em que esta turma convergiu para o entendimento quanto à possibilidade desta
despesa:
Numero do processo: 10283.727100/2022-25
Turma: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Oct 03 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2020 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA. DEDUTIBILIDADE. O ganho
decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será computado
na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a
redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao
ativo ou passivo. DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. Somente são dedutíveis na
apuração do lucro líquido as despesas pagas ou incorridas que se mostrarem necessárias à
realização das atividades da pessoa jurídica, atendendo ainda aos critérios da usualidade e
normalidade no tipo de transação, operação ou atividades desenvolvidas pela sociedade
empresária. PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUTIBILIDADE. Não será admitida
a dedução de perda no recebimento de créditos com pessoa jurídica que seja
controladora, controlada, coligada ou interligada, bem como com pessoa física que seja
acionista controlador, sócio, titular ou administrador da pessoa jurídica credora, ou
parente até o terceiro grau dessas pessoas físicas. Contudo, no caso concreto, a
autoridade fiscal deve comprovar a condição de que fiscalizada efetivamente se enquadra
nessas hipóteses para glosar a dedutibilidade da perda no recebimento de créditos.
Numero da decisão: 1101-001.386
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
nos termos do voto do Relator, para permitir a dedução de despesas i) de propaganda e
de publicidade e ii) perda no recebimento de créditos. Sala de Sessões, em 12 de
setembro de 2024. Assinado Digitalmente Jeferson Teodorovicz – Relator Assinado
Digitalmente Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Participaram da sessão de julgamento
os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges
Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).
Reforce-se também que naquela decisão foi dado parcial provimento tão somente
por existirem controvérsias adicionais que não se identificam no presente processo.
Porém, no que diz respeito à dedutibilidade das despesas, que é a matéria objeto
do presente julgamento, o colegiado foi unânime em acolher a pretensão do recorrente, tal qual
meu voto condutor:
No caso concreto, embora seja verdade que a Recorrente apenas seja uma
fornecedora de insumos, fato é que ela se beneficia diretamente das despesas de
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.551 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724629/2020-25
14
propaganda e publicidade, haja vista que sua demanda crescerá na mesma
medida em que cresce a demanda da empresa que fornece diretamente aos
consumidores finais. Em meu entender a despesa em prol do crescimento
orgânico do grupo econômico deve ser tida como dedutível. Ademais,
particularidade do caso concreto, a Recorrente informa que o titular da marca
cedeu o direito de uso e exploração para a RECORRENTE, de sorte que há ainda
benefício direto na medida em que a difusão da marca aumenta seu valor
intrínseco. Nesse ponto, entendo deve ser dado provimento ao recurso da
Recorrente.

Nesse ponto, mantendo a coerência com meu voto manifestado naquela decisão
anterior, entendo que, nesse caso, também deve ser dado provimento ao recurso da Recorrente,
já que lastreada em mesmos fundamentos de fato e de direito.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para permitir a
dedutibilidade das despesas com publicidade e propaganda pelo recorrente.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2823
DF CARF MF
Original